Tribunal: TJPA
Processo: 0812213-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812213-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: PLACIDO JOSE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS. INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL REMESSA DO FEITO À VARA DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

1.
O cerne da controvérsia recursal diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de remessa do feito à Vara de Fazenda Pública, desabilitando o Município da lide, e determinou o prosseguimento da ordem de reintegração de posse em favor dos agravados
;

2.

Os autores/agravados alegam que a área objeto da disputa foi adquirida por meio da reforma agrária, conforme protocolo no INCRA. Observa-se que a área em questão vem sendo alvo de ocupação e parcelamento irregular, abrigando mais de 450 famílias
;

3.

Na análise da questão, aplicam-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A ponderação entre a proteção dos direitos à moradia, ao mínimo existencial e à dignidade humana, e a efetivação da ordem de reintegração de posse, é crucial
;

4.

O direito à moradia é reconhecido como essencial e integrante do mínimo existencial, assegurando a dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, a decisão judicial deve considerar não apenas os aspectos legais, mas também os impactos sociais e econômicos sobre a comunidade envolvida
;

5.

Além disso, existe um certo impasse a ser resolvido quanto à área ocupada. Conforme o OFÍCIO n. 00123/2019/PFEMBA/PFE-INCRAMBA/ PGF/AGU – id nº 90195883, o INCRA ressalta que o imóvel é um bem público federal que perdeu sua vocação agrícola e, devido à sua proximidade com a área urbana, sugeriu-
se que ele fosse transferido para o Município de Parauapebas, o que permitiria que o município procedesse à regularização das ocupações existentes.
Ademais, o Município de Parauapebas protocolou um

requerimento junto ao INCRA, em 16/03/2023, solicitando a doação da área em questão, que

é identificada como "Chácara Bela Vista
;

6.
O envolvimento de interesse público e social, aliado aos direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana, justifica a remessa do processo à Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, competente para processar e julgar a causa, conforme estabelecido no art. 11, I, alínea “a”, do Código Judiciário Estadual
;

7.
Portanto, em virtude da prevalência do interesse social e do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, determina-se a suspensão do processo originário e das ordens de reintegração de posse até a conclusão do procedimento administrativo junto ao INCRA, a fim de garantir uma solução que respeite os direitos e interesses das famílias envolvidas
;

8. Recurso provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.
,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (proc. n. 0002208-50.2012.8.14.0040)
, tendo como agravados
PLÁCIDO JOSÉ DOS SANTOS, MARIA VENCESUNA DOS SANTOS
e
MOZAR ANTÔNIO DE SOUZA,
em face de
MARCELO DA PAMONHA
e demais invasores da área denominada “Chácara Bela Vista”.

Historiando os eventos dos autos, os agravados ingressaram com a mencionada ação, requerendo medida liminar de reintegração de posse, argumentando que são detentores da área em questão, originária de uma reforma agrária, classificada como pequena propriedade.

Alegam terem sido esbulhados da área por cerca de 200 pessoas, lideradas pelos Requeridos, que passaram a ocupá-la e a cobrar uma taxa no valor de R$200,00 (duzentos reais) daqueles que pretendiam adquirir um lote, recusando-se a desocupar o imóvel e reagindo violentamente a qualquer tentativa de acordo.

O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas deferiu a medida liminar de reintegração de posse da área, o que foi confirmado por sentença.

Por conseguinte, o Município de Parauapebas, comunicou nos autos que havia protocolado um pedido de doação da área conhecida como "Chácara Bela Vista" junto ao INCRA. Diante disso, requereu a suspensão da ordem judicial de reintegração de posse, até que fosse concluído o
levantamento das ocupações habitacionais, finalizado o processo de doação pelo órgão federal e efetivada a regularização fundiária da área urbana consolidada.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(....) Razão assiste ao autor, já estamos em cumprimento da sentença de reintegração de posse faz muitos anos, sem ter sido materializado a ordem deste Juízo, de nada influencia o processo que tramita no INCRA, não é legitimado nestes autos a Prefeitura Municipal de Parauapebas, portanto indefiro a remessa a Vara da Fazenda Pública, desabilitando a referida prefeitura Cobre-se do Comando da Polícia Militar o cumprimento da ordem, advertindo que a desobediência será apurada como crime de desobediência e será aplicada a multa diária e pessoal de R$1.000,00.”

É contra esta decisão que o ente municipal se insurge.

Nas razões recursais, em resumo, o advogado representante do Município agravante, relata que, em 16/03/2023, foi protocolado um pedido junto ao INCRA solicitando a doação da área em questão, denominada "Chácara Bela Vista". Argumenta que esta área faz parte da extensão urbana da Vila
Cedere
I, já sob posse do poder público municipal, destacando assim o claro interesse público envolvido.

Aduz que o ente público possui interesse em receber a área para proceder à regularização fundiária. Destaca que o não deferimento da suspensão do processo e as ordens de reintegração de posse resultariam em várias famílias sem ter onde morar, uma situação gravíssima que o Município está tentando resolver junto ao INCRA. No entanto, isso depende de procedimentos administrativos junto à autarquia federal.

Assevera que se mostra indispensável e urgente, especialmente à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do
direito fundamental social à moradia, insculpidos no artigo 1º, III e 6º da Carta Magna, a suspensão do processo até a conclusão do procedimento de regularização fundiária junto ao INCRA.

Segue afirmando que a referida área foi ocupada para fins urbanos já consolidados e perdeu sua vocação rural. Atualmente, conta com infraestruturas básicas, tais como rede de distribuição de água potável e de energia elétrica. Além disso, o poder público municipal está implantando uma rede de captação de águas pluviais e procedendo à pavimentação.

Destaca que, em virtude da relevância do interesse público envolvido, os autos devem ser remetidos à Vara da Fazenda Pública, órgão competente para o processamento e julgamento de ações envolvendo o Estado, o Município, suas autarquias e fundações.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que o processo originário e as ordens de reintegração de posse da “Chácara Bela Vista” sejam suspensos até a conclusão do processo de regularização fundiária junto ao INCRA.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, por meio da decisão de ID nº 15753168 - Pág. 5, deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender o processo originário e as consequentes ordens de reintegração de posse, até que o procedimento administrativo junto ao INCRA seja finalizado. Além disso, determinei que o feito originário fosse remetido à Vara da Fazenda Pública, o juízo competente para o processamento da lide.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo seu improvimento (ID nº 16193235).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge De Mendonça Rocha, exarou parecer se manifestando pelo integral provimento do recurso (ID nº 16951795 - Pág. 5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Insta salientar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, restrito ao

âmbito da questão objeto da insurgência,
assim
, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão

atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir

sobre argumentações meritórias não enfrentadas no
decisum
seria antecipar ao julgamento de

questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão

de instância
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo
,

que indeferiu o pedido de remessa do feito a Vara de Fazenda Pública, desabilitando o

Município da lide, e que também determinou o prosseguimento de cumprimento da ordem de

reintegração de posse
em favor dos agravados.

Conforme já relatado, n
a petição inicial, os autores/agravados alegam que a
“
Chácara Boa Vista
”
foi adquirida por meio da reforma agrária, conforme protocolo no INCRA sob o número 54600.000339/2011-37.
A
firmam que o imóvel tinha como finalidade a atividade rural, contando com benfeitorias à época da ocupação, incluindo curral, cerca, área plantada com capim e uma casa onde residia um trabalhador rural responsável pela área. Os autores relatam que, em 26/04/2012, cerca de 200 pessoas ocuparam a propriedade.

Ocorre que
,

a área vem sendo alvo de ocupação e parcelamento irregular desde 2012, e hoje abriga mais de 450 famílias. Apesar de se reconhecer a conduta ilícita dos primeiros Requeridos e a adesão dos que os seguiram, é necessário também considerar a comoção social que o despejo dessas pessoas pode causar com a execução da ordem de reintegração.

No contexto apresentado, a análise da questão parece demandar a aplicação de dois princípios: a proporcionalidade e a razoabilidade.

Não cabe aqui a análise social da questão da repartição de terras, urbanas ou rurais, tampouco uma análise sociológica da invasão perpetrada, da licitude ou não da ocupação. A realidade é que, para satisfazer o desejo de restaurar a situação anterior, não podemos ignorar que manter a decisão
a quo
afetaria diretamente muitas famílias envolvidas, além de ter um impacto significativo na economia e na coesão social da região. Isso poderia resultar em uma injustiça maior sob o pretexto de se fazer justiça.

Ressalta-se ainda que a possibilidade de despejo poderia acarretar deslocamentos forçados, perda de moradia e meios de subsistência, além de desencadear uma série de problemas sociais, como o aumento da vulnerabilidade e da instabilidade das famílias afetadas.

Por outro lado, há também o direito à moradia, um valor a ser considerado na ponderação que se faz necessária. Nesse sentido, o direito à moradia encontra sua razão de ser na salvaguarda da própria dignidade da pessoa humana. Quando esse direito é reconhecido pelo ordenamento jurídico e lhe é conferido status constitucional, é imprescindível ter em mente que seu objetivo principal é garantir o mínimo existencial para a tutela da dignidade humana.

Nesse sentido
, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso VI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, não podendo ser penetrada sem o consentimento do morador, exceto em situações de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou durante o dia. Além disso, o art. 6º da CF reconhece a moradia como um bem jurídico autônomo, destinado não apenas à proteção da privacidade, intimidade e identidade pessoal, mas também como um elemento fundamental para a garantia da dignidade humana.

Na lição de Luciano de Souza Godoy,
1
“
o direito de moradia está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, que constitui a pedra nuclear, a base, o alicerce do direito civil constitucional. Por isso direito à moradia é direito civil constitucional
”.

O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de destacar o direito à moradia como um direito fundamental essencial, integrante do mínimo existencial. Este posicionamento foi expresso no seguinte acórdão:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. APARATO POLICIAL. ESTADO MEMBRO. OMISSÃO (NEGATIVA). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO.
1 - O princípio da proporcionalidade tem aplicação em todas as espécies de atos dos poderes constituídos, apto a vincular o legislador, o administrador e o juiz, notadamente em tema de intervenção federal, onde pretende-se a atuação da União na autonomia dos entes federativos.

2 - Aplicação do princípio ao caso concreto, em ordem a impedir a retirada forçada de mais 1000 famílias de um bairro inteiro, que já existe há mais de dez anos. Prevalência da dignidade da pessoa humana em face do direito de propriedade. Resolução do impasse por outros meios menos traumáticos. 3 - Pedido indeferido.

(IF 92/MT, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2009,
DJe
04/02/2010)
”

É exatamente com base nessas premissas que, ao ponderar entre a proteção e a efetivação dos direitos à moradia, ao mínimo existencial e, em última análise, ao direito à vida com dignidade, conclui-se pela impossibilidade de manutenção da decisão proferida pelo magistrado a
quo
, no caso em questão.

O papel do Poder Judiciário, especialmente em casos que envolvem interesse público, é crucial para garantir um equilíbrio adequado entre os direitos individuais e coletivos. É fundamental que as decisões judiciais considerem não apenas os aspectos legais e jurídicos, mas também os impactos sociais e econômicos sobre a comunidade envolvida.

No caso concreto, está demonstrado
que
o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, em favor d
os
recorr
idos
, acarretaria graves danos à esfera privada de inúmeras pessoas. São famílias que, ao longo
desses
anos, construíram suas vidas naquela localidade, transformando-a em uma comunidade coesa
.

Além disso, existe um certo impasse a ser resolvido quanto à área ocupada. Conforme o OFÍCIO n. 00123/2019/PFEMBA/PFE-INCRAMBA/ PGF/AGU – id nº 90195883, o INCRA ressalta que o imóvel é um bem público federal que perdeu sua vocação agrícola e, devido à sua proximidade com a área urbana, sugeriu-se que ele fosse transferido para o Município de Parauapebas
, o que
permitiria que o município procedesse à regularização das ocupações existentes.

Ademais, o Município de Parauapebas protocolou um

requerimento junto ao INCRA, em 16/03/2023, solicitando a doação da área em questão, que

é identificada como "Chácara Bela Vista
".

Portanto, torna-se essencial, sobretudo em virtude do princípio constitucional da dignidade

da pessoa humana e do direito fundamental à moradia, assegurados nos artigos 1º, inciso III,

e 6º da Constituição Federal, a suspensão do processo
originário
e
d
as consequentes ordens de reintegração de posse da “Chácara Bela Vista”
,
até que o procedimento administrativo junto ao INCRA seja finalizado, ante a

prevalência do interesse social envolvido
.

Logo, é
evidente o envolvimento de interesse público, justificando a remessa dos autos à Vara da

Fazenda Pública
de Parauapebas
, instância competente para o processamento e julgamento de ações nas

quais o Estado, o Município, suas autarquias e fundações figurem como interessados
, nos termos do art. 11, I, alínea “a”, do Código Judiciário Estadual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 06/06/2024